Tribunal: TJMT
Processo: 0001873-13.2014.8.11.0018
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001873-13.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUARA/MT - PREV - JUARA - CNPJ: 15.084.611/0001-32 (APELANTE), ROBERTO PEREIRA DE MEDEIROS - CPF: 374.994.590-04 (APELADO), CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - CPF: 783.319.869-20 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVIMENTOS INTEGRAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINADO O PAGAMENTO DOS PROVENTOS NA INTEGRALIDADE DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR – INVIABILIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS 31/12/2003 – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE ANTES DE 13/11/2019 – CÁLCULO DOS PROVENTOS INTEGRAIS NA FORMA DO § 3o DO ART. 40 DA CF COM A REDAÇÃO DADA PELA EC 41/2003 E DA LEI N. 10.887/2004 – DIREITO À PERCEPÇÃO DE 100% DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS 80% MAIORES CONTRIBUIÇÕES – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Se o servidor tomou posse a partir de 31/12/2003 e foi aposentado por incapacidade permanente antes de 13/11/2019, a aposentadoria com proventos integrais lhe dará direito ao percebimento de 100% do resultado da média aritmética simples das 80% maiores bases de cálculo para a contribuição ao regime de previdência, limitado à última remuneração, nos termos do art. 40, § 3o, da CF, com a redação dada pela EC 41/2003, e da Lei n. 10.887/2004.

2.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juara/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara/MT, que, na
ação de revisão de aposentadoria por invalidez com provimentos integrais c/c pedido de indenização por danos morais
ajuizada por
Roberto Pereira de Medeiros
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para determinar o pagamento da integralidade do último salário percebido pelo autor como aposentadoria por invalidez.

Nas razões recursais (id. 112785990, p. 10/30), o apelante alega que a sentença merece reforma, uma vez que o apelado ingressou no serviço público na municipalidade no ano de 2008 e, por isso, não poderia ser agraciado pela regra de transição proposta pela Emenda Constitucional n. 70/2012, fazendo jus à aposentadoria por invalidez pela regra dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, que estipula que os benefícios previstos no art. 40 da CF são calculados pela média contributiva, nos termos da Lei n. 10.887/2004.

Alega que o processo de aposentadoria por invalidez concedida ao apelado já foi encaminhado ao Tribunal de Contas, sendo considerada legal a planilha de cálculos de proventos integrais com base na média aritmética simples.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a improcedência dos pedidos formulados na ação subjacente, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (id. 90055982, p. 68/71), o apelado postulou a manutenção da sentença, assinalando que a legislação que rege o tema é clara no sentido de chancelar os proventos integrais aos servidores que forem aposentados por invalidez permanente quando decorrente de acidente em serviço. Postula, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça assinalou a ausência de interesse público apto a justificar sua manifestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Compulsando os autos, extrai-se da inicial da ação de origem que
Roberto Pereira de Medeiros
, ora apelado, tomou posse no cargo de “especialista em saúde” (médico veterinário) no Município de Juara/MT no ano de 2008 e, após sofrer 03 (três) acidentes em serviço nos anos de 2008, 2009 e 2011, veio a ser aposentado por invalidez com proventos integrais na data de 01 de fevereiro de 2014.

Aduz o autor que “
vem recebendo seus proventos com valor abaixo do que recebia anteriormente. A folha de pagamento de janeiro/2014 o valor do salário base era de R$ 3.415,34 (três mil quatrocentos e quinze reais e trinta e quatro centavos); logo após sua aposentadoria, o valor passou a ser de R$ 2.935,27 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), ou seja, uma redução de R$ 480,07 (quatrocentos e oitenta reais e sete centavos) em seu ordenado, sem prévia justificativa”
.

Após o transcurso da marcha processual, o magistrado de primeiro grau condenou o
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juara/MT
ao pagamento da aposentadoria por incapacidade permanente com proventos na integralidade do último salário percebido pelo autor.

Consoante relatado, o
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juara/MT
, ora apelante,

insurge-se contra a sentença, alegando que, por haver ingressado no serviço público na municipalidade no ano de 2008, o apelado faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais pela regra dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, que estipula que os benefícios previstos no art. 40 da CF são calculados pela média contributiva, nos termos da Lei n. 10.887/2004.

Com razão o apelante.

A fundamentação posta na sentença verse sobre a
forma de cálculo a ser aplicada para revisão ou concessão dos proventos das aposentadorias por invalidez dos servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, vindo o magistrado a apresentar a seguinte conclusão:

“(...) os proventos de aposentadoria por invalidez permanecem sendo concedidos de forma integral apenas nos casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

(...)

a Emenda Constitucional 70/2012 não estendeu para todos os servidores aposentados por invalidez e que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003 a integralidade de proventos, mas sim a integralidade da base de cálculo, que corresponderá a remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

(...)

Portanto está mais que comprovado o direito do autor em perceber seus provimentos no valor INTEGRAL desde a data da aposentadoria, ante a comprovação da invalidez e por consequência preenchimento dos requisitos autorizadores.
”

De fato, se o apelado tivesse ingressado no serviço público até o dia 31/12/2003, a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço lhe daria direito à integralidade, ou seja, ao provento calculado com base na última remuneração no momento da aposentadoria, conforme dispunha o art. 6o-A da EC 41/03 com redação dada pela EC 70/2012.

Sucede que, como assentado supra, o apelado
ingressou no serviço público municipal no ano de 2008
e foi aposentado por incapacidade permanente com proventos integrais no ano de 2014, em razão de ter sofrido acidentes em serviço.

Nessa hipótese, incide a regra posta no § 3o do art. 40 da CF com a redação dada pela EC 41/2003, que prevê que “
para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão,
serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições
do servidor aos regimes de previdência”
.

Referido cálculo é disposto na Lei n. 10.887/2004, que estabelece, em seu art. 1o, que
“no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no
§ 3o do art. 40 da Constituição Federa
l e no
art. 2o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003,
será considerada a
média aritmética simples das maiores remunerações
, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência”.

Vale dizer, se o servidor tomou posse a partir de 31/12/2003 e foi aposentado por incapacidade permanente antes de 13/11/2019, a aposentadoria com proventos integrais lhe dará direito a receber 100% do resultado da média das 80% maiores remunerações usadas como bases de cálculo para a contribuição ao regime de previdência, limitado à última remuneração.

Releve-se que, em casos tais, a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais não significa integralidade de proventos, mas sim o direito a perceber 100% do resultado da média calculada nos termos acima expostos.

Assim, em que pese não haja dúvidas de que o apelado faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, vê-se que o magistrado se equivocou quanto à solução posta na sentença, porquanto, considerada as datas de ingresso no serviço público municipal e de sua aposentadoria, os proventos integrais,
in casu
, não dão direito ao percebimento da integralidade da última remuneração, senão ao percebimento de 100% do resultado da média aritmética simples calculada nos termos
do § 3o do art. 40 da CF com a redação dada pela EC 41/2003 e regulamentado pela
Lei n. 10.887/2004
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada
Roberto Pereira de Medeiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022